Tribunal: TJSP
Processo: 1028840-25.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1028840-25.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, é apelado
WILSON AMORIM PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram o
reexame necessário e julgaram prejudicado o recurso voluntário. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.093/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1028840-25.2018.8.26.0405
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Prefeitura Municipal de Osasco
Apelado: Wilson Amorim Pereira
ATO
ADMINISTRATIVO.
Mandado
de
Segurança.
Permissão para dirigir. Bloqueio impeditivo para a concessão
de CNH definitiva. Decadência. Ação ajuizada após o
transcurso do prazo conferido pelo artigo 23, da Lei no
12.016/2009. Denegação da segurança.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por WILSON AMORIM PEREIRA contra ato do DIRETOR DO
CIRETRAN DE OSASCO e do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE OSASCO
DEMUTRAN,
objetivando afastar o bloqueio incidente sobre sua Permissão para
Dirigir, sob o fundamento de ainda pender recurso administrativo
em andamento, bem como em razão das infrações de trânsito que
terem recaído sob o proprietário do veículo, sem a possibilidade de
indicação do respectivo condutor.
A r. sentença, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança por entender o MM. Juízo de Primeiro Grau que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante alega ausência de notificação das referidas autuações. Ora, ante
a falta de comprovação do envio das notificações em questão e que tais
infrações não tem relação com o ora impetrante, é o caso de se reconhecer a
procedência da ação mandamental, porquanto não haveria no prontuário do
impetrante qualquer infração de trânsito a obstar a obtenção da CNH ao
impetrante nos termos do art. 148, § 3o do CTB”.
Inconformado, apela a municipalidade pleiteando
a reforma do “decisum”. Reitera, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados nas informações prestadas pela autoridade impetrada,
o que justificaria a denegação da segurança.
O recurso foi processado, deixando o apelado
transcorrer “in albis” o prazo que lhe foi conferido para apresentar
contrarrazões.
É o breve relato.
Ao que se infere da redação do disposto no artigo
23, da Lei no 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência,
pelo interessado, do ato impugnado” (grifei).
Conforme se verifica dos autos, a pretensão
formulada na inicial se destina à afastar o bloqueio constante na
Permissão para Dirigir do impetrante, acarretando impedimento
para a emissão da sua CNH definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, de se observar que referida
permissão teve sua validade expirada em 15.09.2016, data em que se
configurou a ciência inequívoca do ato, dando início ao prazo
decadencial previsto no aludido artigo 23, da Lei no 12.016/2009.
Assim, considerando-se que a presente ação foi
protocolizada em 11.12.2008, não há como deixar de reconhecer o
transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 23, da Lei do
Mandado de Segurança, o que justifica a denegação da segurança.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“APELAÇÃO. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA. Alegação de que há nulidade do
procedimento de suspensão do direito de dirigir por falta
de notificação. Impetração do mandamus que se deu após
mais de 120 dias da ciência do ato impugnado.
Decadência configurada. Inteligência do art. 23 da Lei
12.016/09. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação n. 1000315-67.2020.8.26.0565, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Alves Braga Junior, j. em
21.07.2020);
“MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Impetrante que
objetiva a anulação do procedimento administrativo que
aplicou penalidade de cassação do direito de dirigir -
Sentença que pronuncia a decadência - Ajuizamento do
"writ" após o decurso do prazo previsto no artigo 23 da
Lei no 12.016/09 Sentença mantida - Recurso desprovido”
(Apelação n. 1002951-24.2019.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Percival Nogueira, j. em
06.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, de acordo com a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, "No mandado de segurança, o prazo de
120 (cento e vinte) dias para impetração é decadencial, não se
suspendendo nem interrompendo, nem por pedido administrativo de
reconsideração - Súmula 430/STF, nem tampouco durante o recesso
judicial, dando-se somente a prorrogação para que seja protocolado no
primeiro dia útil após o recesso" (RESP 1.322.277/SE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, publicado em 08/05/2013).
Ressalta-se, por fim, que o reconhecimento da
decadência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida
de ofício e não configurando reformatio in pejus.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IPTU.
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE FORAM OBJETO DE
EXECUÇÃO
FISCAL
EXTINTA
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECUSA DA MUNICIPALIDADE EM CANCELAR OS
DÉBITOS. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO SEM O
RESPECTIVO
CRÉDITO.
ILEGALIDADE.
DECADÊNCIA DO DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSOS
VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.”
(Apelação n. 1012522-28.2015.8.26.0451, rel. Des. Henrique
Harris Júnior, j. em 27.07.20017);

“EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO V. acórdão proferido em 28.02.2018,
com a seguinte ementa: "AÇÃO DE PROCEDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMUM. PENSÃO POR MORTE. Óbito ocorrido em
21.02.2005. V. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de
Direito
Público
nos
autos
do
proc.
no
3008968-77.2013.8.26.0562 que determinou a reversão da
cota-parte de 25% que era paga a filha da servidora
falecida ao autor, passando este a receber 100% do
benefício a partir de 17.04.2013. SPPREV que, ao efetivar
a
reversão
da
cota-parte,
também
realizou,
em
outubro/2015, a revisão do benefício de pensão por morte
concedido ao autor. Alegação pela SPPREV de que o
benefício de pensão por morte foi concedido com paridade
aos servidores da ativa indevidamente, pois sua
concessão se deu após a EC no 41/2003. Diminuição do
valor pago a título de pensão por morte. Impossibilidade
de revisão do benefício pela Administração Pública, no
caso concreto. Reconhecimento do prazo decadencial.
Decorridos mais de 10 anos da data da concessão do
benefício até a data da revisão administrativa do
benefício, de rigor o reconhecimento da decadência.
Inteligência do art. 10 'caput' e inciso I da Lei no
10.177/98. Observância do princípio da segurança
jurídica. Consectários legais. De rigor a observância do
decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810). Matéria de ordem
pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem
que se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ
neste sentido. R. sentença adequada apenas quanto ao
índice
aplicável
a
correção
monetária.
VERBA
HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do
CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV
DESPROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO." V. acórdão que fixou os consectários
legais de acordo com o entendimento pacificado pela
Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). Devolução dos
autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015), em virtude do
decidido pelo E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905. Não efetivação de adequação do v. acórdão proferido
por esta C. 13a Câmara de Direito Público em vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido pelo E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, diante do entendimento pacificado pela Suprema
Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). V. acórdão
proferido nestes autos que já se encontra de acordo com o
entendimento pacificado pelo E. STF no julgamento do
Tema 810, quanto aos juros e correção monetária. V.
ACÓRDÃO MANTIDO.”
(Apelação n. 1003079-74.2016.8.26.0562, rel. Des. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. em 22.08.2018).
Em razão da flagrante decadência, a r. sentença
deve ser reformada para denegar a segurança.
Valendo-se de cópia da presente decisão como
ofício, comunique-se às autoridades impetradas seu inteiro teor.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, acolhe-se o reexame necessário para
denegar a segurança, prejudicado o recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator